Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-02.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1010310-02.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOILSON JAMES QUEIROZ
IMPETRANTE: PEDRO MARTINS VERAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pedro Martins Verão, em favor de Joilson James Queiroz, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Consta desta impetração que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado ao quádruplo, contra três vítimas (art. 121, § 2o, II, III, IV e V, do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) e formação de quadrilha (art. 288 do aludido Codex), em tese, perpetrado no dia 20 de março de 2004, às 15h, na Fazenda São João, localizada entre os municípios de Várzea Grande e Jangada, cumprindo asseverar que, após o desmembramento ocorrido pelo fato de ele ter permanecido por anos em lugar incerto e não sabido, hoje tramita na unidade judiciária acime referida a Ação Penal n. 1003606-64.2022.8.11.0002.
Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal suportado pelo paciente decorre do fato de a autoridade acoimada de coatora arbitrariamente ter indeferido “a produção de prova testemunhal, oportunamente requerida pela Defesa do Paciente”; bem como ter permitido o compartilhamento de prova emprestada, produzida em outra ação penal, sem a participação dele e de seu advogado, o que constitui ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas entre as partes.
Aduz que, no início, o paciente estava sendo assistido pela Defensoria Pública que apresentou a resposta à acusação e postulou a revogação da sua prisão preventiva, cujo leito liberatório foi indeferido; esclarecendo, outrossim, condição de advogado constituído, ele ingressou aos autos aditando a manifestação formulada pela defesa técnica anterior, dessa feita, arrolando novas testemunhas e discordando do aproveitamento das provas tomadas por empréstimo, todavia sua pretensão foi indeferida.
Aponta que quando a Defensoria Pública arrolou as mesmas testemunhas apresentadas pelo Ministério Público, ficou consignado que ficava reservado ao paciente direito de substituí-las, caso fosse necessário, destacando que quando a defensora pública apresentou a resposta à acusação não teve a oportunidade de entrevistar-se com ele uma vez que se encontra recolhido em estabelecimento penitenciário na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, “a suspensão do trâmite da Ação Penal no 1003606-64.2022.8.11.0002 até o final julgamento do mérito da presente ação mandamental, principalmente a audiência de instrução prevista para o dia 01/06/2022 as 15h por videoconferência”. E, no mérito, a concessão da ordem para decretar a nulidade das decisões que indeferiram os pleitos de produção de provas do paciente, bem como aquele que deferiu o aproveitamento de provas produzidas outra ação penal, sem a participação dele e de seu advogado.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente o constrangimento ilegal suportado pelo paciente que está preso em outra unidade da Federação e está tendo tolhido o seu direito à amplitude de defesa constitucionalmente previsto.
Não se pode olvidar, no tocante a irresignação do impetrante quanto ao deferimento da prova emprestada, que a Defensoria Pública que patrocinava a defesa do paciente foi devidamente intimada para se manifestar a respeito tendo anuído com o referido comando judicial.
Se isso não bastasse, o posicionamento adotado pela autoridade acoimada de coatora, nesse aspecto, está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade de haver absoluta identidade de partes e advogados de defesa entre os processos para que seja deferido o aproveitamento de prova, sem que isso redunde em afronta aos princípios do devido processo legal, ao do contraditório e ao da ampla defesa, tendo em vista ao fato de o contraditório ser postergado/diferido, podendo perfeitamente a parte que não concordar com as provas contestá-la e contrapô-la em juízo, conforme se constata dos julgados assim ementados:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO POSTERGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, é importante reforçar que esta Corte superior (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020) e o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1o grau, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido ao ora paciente, que, após juntada da prova emprestada, pode contestar o conteúdo da prova, bem como produzir contraprovas (inclusive na fase do art. 402 do CPP).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 725.754/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/4/2022). Destacamos
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. ODEBRECHT. SISTEMA DE CONTABILIDADE. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE. ART. 400, § 1o, DO CPP. DILIGÊNCIA REPUTADA DISPENSÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] VII - O art. 400, § 1o, do CPP faculta ao magistrado, desde que fundamentadamente, no âmbito de sua discricionariedade regrada, indeferir as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ou seja, o deferimento de diligências probatórias condiciona-se à demonstração da utilidade, da necessidade e da relevância da medida, tendo em parâmetro o conjunto do acervo fático-probatório dos autos e a imputação que o órgão acusatório tece contra o acusado.
VIII - Possuindo a natureza jurídica de prova, o laudo pericial sobre os documentos eletrônicos oriundos dos sistemas de contabilidade do Odebrecht, elaborado pela Polícia Federal em outro processo, pode ser empregado como prova emprestada na Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000, não sendo necessária a realização de nova perícia.
IX - Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova.
X - Ante a previsão do art. 400, § 1o, do CPP, e tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que o Juízo de 1o Grau reputou prescindíveis para o deslinde da controvérsia, por entender suficiente laudo pericial já elaborado.
Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/4/2021). Destacamos
No entanto, mantida nessa parte a decisão reprochada, fica claro que o paciente não poderá contrapor em juízo a prova emprestada se a autoridade acoimada de coatora indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo advogado constituído, diga-se de passagem, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos da ação correlata.
Como é sabido a instituição do Júri é reconhecida pela Constituição Federal no art. 5o, XXXVIII, sendo assegurados, aos acusados, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não sendo demais ressaltar que a plenitude de defesa compreende a defesa técnica eficaz e a autodefesa.
Aliás, nesse sentido, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci e Renato Brasileiro de Lima, respectivamente:
[...] O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita, dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos. [...] (Tribunal do Júri. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 35).
[...] Ao acusado é assegurado o direito de apresentar sua tese pessoal por ocasião do interrogatório, a qual também não precisa ser exclusivamente técnica, oportunidade em que poderá relatar aos jurados a versão que entender ser a mais convincente a seus interesses. [...] (Manual de Processo Penal: volume único - 6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1350).
Não se desconhece que o prazo para o arrolamento das testemunhas, por parte da defesa, é no momento em que apresenta a sua resposta à acusação e que o advogado ao ser contratado assume o processo no estado em que se encontra, todavia, conforme asseverado pelo impetrante, a defensora pública que oficia na Comarca de Várzea Grande-MT não teve acesso ao paciente que está custodiado preventivamente na cidade de Rio Branco, sendo impossível que tivesse conhecimento de quais testemunhas o seu assistido poderia indicar para promover sua defesa, razão pela qual arrolou as mesmas testemunhas apresentadas pelo Ministério Público, reservando-se do direito de substituí-las, caso fosse necessário, justamente por não ter tido acesso ao seu assistido, não havendo, pois, motivos para se indeferir a pretensão defensiva diante da excepcionalidade do caso em análise, com base nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, isso sem contar que, no processo penal, buscar-se-á sempre a verdade real ou ao menos substancial dos fatos.
Logo, se a análise do pedido constante nesta impetração for postergada para o julgamento colegiado, haverá cerceamento de defesa ao paciente que, conforme asseverado linhas volvidas, está preso em outro estado da Federação e a audiência por videoconferência está agendada para o dia de amanhã às 15h (1o.06.2022), sem comunicação com seu advogado constituído que tem seu domicílio profissional na cidade de Cuiabá e está impedido de contrapor a prova emprestada deferida pela autoridade acoimada de coatora que foi produzida em processo judicial no qual nem o favorecido e nem o seu defensor fizeram parte.
Posto isso, defiro a liminar vindicada nos termos postulado pelo impetrante para suspender a tramitação da “Ação Penal no 1003606-64.2022.8.11.0002 até o final julgamento do mérito da presente ação mandamental, principalmente a audiência de instrução prevista para o dia 01/06/2022 as 15h por videoconferência”.
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, com a urgência que o caso requer, ao juízo de primeiro grau, para que dê cumprimento a esta decisão, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5(cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator